Tribunal: TJDFT
Processo: 0714478-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ATUALIZAÇÃO DE VALORES. IRPF. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. CÁLCULO. EXEQUENTE. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. OBSERVÂNCIA.
1. É ônus do executado demonstrar que os cálculos elaborados pelo exequente estão incorretos, deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais correta diante do que foi determinado pelo acórdão.
2. Os argumentos dos devedores estão dissociados dos elementos fático-documentais, especialmente no que tange à atualização dos valores do imposto de renda restituídos à credora.
3. É incumbência do devedor, no exercício do seu direito de defesa, a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, conforme disciplina o art. 373, II do CPC/15.
4. Ausente comprovação de erro ou irregularidade nos cálculos elaborados, a impugnação apresentada deve ser rejeitada.
5. Recurso conhecido e não provido.